Tribunal: TJDFT
Processo: 0751503-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tornou insubsistente a penhora de veículo e manteve a penhora de imóvel de propriedade do devedor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a ocorrência de excesso de penhora na decisão de origem que manteve a penhora sobre imóvel de valor de mercado muito superior ao crédito executado.
III. Razões de decidir.
3. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente.
4. No caso dos autos, restou incontroversa a ineficácia da penhora de veículo que está desmontado há mais de 2 anos, o que justifica a desconstituição da referida penhora pela decisão agravada. Além disso, no que diz respeito ao imóvel penhorado, o Agravante Executado menciona que o bem constrito possui valor de mercado superior a dezenas de milhões de reais ao crédito exequendo, sem apresentar nenhum documento hábil a comprovar tal alegação, o que impede a análise da suposta onerosidade excessiva.
5. Ante a alegação de suposto excesso de penhora sobre o imóvel, caberia ao Executado, ora Agravante, indicar outro bem passível de penhora cuja expropriação lhe fosse menos gravosa e que fosse eficaz para satisfazer a execução. Todavia, o devedor deixa de indicar bens a fim de substituir a constrição. A substituição da penhora é admissível se não comprometer a efetividade da execução e os bens indicados forem idôneos.
6. O parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que não aconteceu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não prospera a alegação de onerosidade excessiva ou de excesso de penhora quando os bens indicados pelo devedor não garantem a efetividade da execução.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único, e 874, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036382, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2040591, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025.